Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão central sobre a comprovação da hipossuficiência econômica dos recorrentes e a aplicação da presunção relativa de veracidade prevista no §3o do art. 99 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a hipossuficiência dos agravantes, considerando a documentação apresentada acerca da renda e movimentação financeira compatível com a alegação de insuficiência de recursos.
4. Aplicação dos princípios constitucionais do pleno acesso à justiça e igualdade de tratamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão liminar e deferir os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes.